Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721511-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA AURICINA LEAL CURSINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Não obstante a juntada dos documentos de IDs 68075948 e 67889264, observa-se que não foi apresentada a resposta do interessado ao presente recurso. Assim, cumpra-se o despacho de ID 17908747 - p. 01, encaminhando os autos à Defensoria Pública para que proporcione a defesa do interessado. Apresentada a resposta, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator